Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. A decisão encontra-se adequadamente fundamentada no fato de que o paciente estava respondendo a processo criminal exatamente pela prática da mesma conduta, bem como de que foi encontrado com máquinas de cartões de crédito, que seriam supostamente utilizadas para a prática de estelionato.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

3. As medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.